Tribunal: TJDFT
Processo: 0722343-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que não reconheceu a prevenção para o processamento de pedido de cumprimento de sentença coletiva e determinou a redistribuição aleatória dos autos. Verifica-se que, na origem, foi proferida sentença que transitou em julgado (ID 135048337). Intimado, o recorrente não se manifestou acerca de eventual prejudicialidade do recurso (ID 40049995). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade recursal. No presente caso, é forçoso o reconhecimento da perda de objeto do recurso, porquanto, na origem, foi proferida sentença que já transitou em julgado. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de outubro de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006